Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744561-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, THAIS DO CARMO BENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença 0714083-51.2023.8.07.0018, promovido por THAIS DO CARMO BENTO, acolheu parcialmente a impugnação dos ora agravantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 212999531 dos autos de referência): I – Ciente do v. acórdão n. 1839036, da 1a Turma Cível (ID 200265665), que deu provimento ao AGI n. 0704520-53.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e, de conseguinte, cassar o sobrestamento do feito, determinando o regular processamento do cumprimento da sentença individual.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 206426151. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por THAIS DO CARMO BENTO, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 5.545,21, sendo R$ 5.041,10, referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 25/02/2014 a 01/12/2016 e 01/06/2019 a 01/12/2019, e R$ 504,11 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 180250691. Destaca que a presente execução é oriunda da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 206426151, instruída com a planilha de cálculos de ID 206425592. Afirma que os cálculos elaborados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic. Salienta que, conforme a sentença de ID 125768153 do processo coletivo n. 0704860-45.2021.8.07.0018, os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, sendo calculado de forma proporcional naquele mês. Aduz que a parte exequente deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/ na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. No que tange aos honorários, a sua Gerência de Cálculos informa que não incluiu tal montante nos cálculos por não ter verificado nos autos decisão relativa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais. Informa o excesso de R$ 712,72 e como devido o valor R$ 4.832,49. Em resposta de ID 207355131, a parte exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Aduz que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 211294194. É a síntese do necessário. Decido. III – THAIS apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 180250677: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 180250679), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o termo inicial da gratificação e os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014. Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, devendo observar a proporcionalidade naquele mês. Nesse ponto, a planilha de ID 180250691 demonstra que a parte exequente considerou a proporcionalidade no mês fevereiro/2014. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 211294194: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, nos autos do processo em referência, vêm à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho ratificar as razões e o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, ao tempo em que informam que, conforme mencionado pelo setorial de recursos humanos do órgão pagador, a rubrica 20735- DIF. GPS trata-se de um lançamento efetuado no contracheque do servidor para pagamentos de diferenças retroativas desta gratificação, se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 180250679: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, aplicação do índice INPC, com a incidência de 1% ao mês de juros de mora, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. O cotejo das planilhas de ID 180250691 e ID 206425592 demonstra que a parte exequente considerou o período de 25/02/2014 a 01/12/2016 e 01/06/2019 a 01/12/2019 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora da poupança desde 15/08/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o mesmo período (25/02/2014 a 01/12/2016 e 01/06/2019 a 01/12/2019) e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 180250691, para o período de 25/02/2014 a 01/12/2016 e 01/06/2019 a 01/12/2019, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de 1% ao mês de juros mora, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 203437251 e o ressarcimento das custas processuais de ID 180250689. Irresignados, os agravantes narram que os agravados ingressaram, na origem, com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, considerado o trânsito em julgado da decisão proferida na ação ordinária n. 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Alegam que a decisão agravada merece reforma no ponto em que não acolheu os cálculos apresentados, olvidando-se que, em grau recursal, houve a modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença. Explicam que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária pela taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ, mas o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram apelação, pugnando a sua aplicação apenas após 14/02/2017, com a observância, no período anterior, do disposto na LC 435/2001, que prevê a incidência no INPC, apelo este parcialmente provido, sendo consignado na fundamentação a “aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos” e, no dispositivo, estabelecida a aplicação da “SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Afirmam que, com base nos parâmetros do julgamento do Tema 905, devem ser levados em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os seus créditos Tributários, de modo que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, “em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’”, destacando, ainda, que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital foi ratificada com a entrada em vigor da LC 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Acrescentam que a taxa Selic foi acolhida expressamente pela Lei Complementar Distrital 943/2018, que alterou a LC 435/2001, aplicando-se a referida taxa na correção do crédito tributário distrital. Sustentam, assim, que restou verificado o excesso na execução, devendo ser decotado para evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada às custas do erário. Asseveram que os autos deveriam ser encaminhados para a contadoria judicial para que fosse resolvida a controvérsia entre as partes, tratando-se de matéria de ordem pública, para que fosse averiguado o excesso nos cálculos apresentados. Defendem que a probabilidade do direito para a atribuição de efeito suspensivo restou demonstrada e que o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição de RPV, de modo que deve se evitado o pagamento indevido de verba pública. Desse modo, requerem a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão de expedição de RPV ou seu cancelamento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja decotado o excesso de execução, ou, a remessa dos autos à contadoria judicial. Sem preparo ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Com efeito, nesse exame superficial dos autos verifico que a questão trazida à análise foi devidamente debatida no título executivo exequendo. Isto é, o acordão que julgou a sentença coletiva, levando em consideração a natureza previdenciária do valor discutido, observou que, no REsp 1.495.145/MG, o termo a quo da SELIC seria partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. Extrai-se o seguinte excerto do acórdão: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. De acordo com a decisão agravada, os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos agravantes rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento. A respeito, este eg. Tribunal de Justiça vem reiterando esse entendimento, conforme se verifica dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09.12.2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nas ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. II. No caso concreto, o agravante sustenta que existiu excesso de execução, em razão do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por ser diverso do fixado no título executivo judicial e, por isso, considera que adveio violação à coisa julgada. III. Na sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ. Posteriormente, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito (coisa julgada), sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833764, 07437166420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao perigo de dano, os agravantes afirmam haver risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública”. No entanto, a decisão ora agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de modo que não há o risco alegado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator